Tribunal: TJBA
Processo: 0413739-40.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0413739-40.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: Adevaldo Figueiredo Pires e outros (43) Advogado(s): PAULO JOSE CAMPOS LOBO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido se encontra alinhado à tese firmada no Tema 984 da repercussão geral do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há identidade material entre o caso concreto e o Tema 984/STF, o que justificaria a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, à luz da tese de repercussão geral sobre vedação de extensão judicial de reajustes remuneratórios fundados na isonomia. III. Razões de decidir 3.O STF firmou a tese no Tema 984 de que é vedado ao Judiciário conceder aumento de vencimentos com base em isonomia, equiparação ou revisão geral anual. 4. O acórdão recorrido reconheceu que a incorporação de valores da GAP ao soldo, prevista na Lei Estadual nº 8.889/2003, não caracterizou aumento linear ou revisão geral, afastando a possibilidade de extensão à GAP. 5. A decisão agravada está devidamente fundamentada e em conformidade com o Tema 984, razão pela qual deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0413739-40.2012.8.05.0001, em que figuram como Agravante ADEVALDO FIGUEIREDO PIRES E OUTROS e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça